Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600460-18.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600460-18.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600460-18.2024.6.16.0203
que indeferiu o pedido de registro e inclusão dos perfis dos representados suspensos pela
decisão liminar, bem como indeferiu a reativação dos citados perfis. À Secretaria para conferência
e remoção, do cadastro de candidaturas, dos perfis suspensos nestes autos. Após o pleito
eleitoral, oficie-se à empresa Facebook para que proceda à reativação dos referidos perfis.
Consignou, por oportuno, que os representados, se assim o desejarem, deverão criar novos perfis
na rede social Facebook para fins de propaganda eleitoral e comunicá-los à Justiça Eleitoral no
prazo legal. (Representação Eleitoral com pedido de liminar ajuizada Coligação para a Candidatura
à Prefeito Municipal "Sempre em Frente Virmond", com Fulcro no Art. 96, Ii, Lei Federal N.º 9.504,
de 30 de setembro se 19972, em face de Eleição 2024 Osmar Luiz Palinski Prefeito, Eleição 2024
José Aparecido de Almeida Vice-Prefeito, Eleição 2024 Sergio Maciel Levandoski - Vereador,
Eleição 2024 Adão Celso Naconeczy Vereador, Eleição 2024 Cristiani Telaska Vereador, Eleição
2024 Elton de Paulo Ribas Vereador, Eleição 2024 Ediberto Francisco de Paula Vereador, Eleição
2024 Helio Luiz Iasinski Vereador, Eleição 2024 Luiz Eduardo Mierzva Vereador, Eleição 2024
Marcos Antonio Marcansoni Vereador, Eleição 2024 Alci Francisco Zappani Vereador, alegou, que
os representados estão fazendo propaganda eleitoral em redes sociais não informadas à Justiça
Eleitoral. O Cartório Eleitoral certificou em ID. 123506762, "após consultas no Sistema de
Candidaturas (CAND) e aos processos de pedido de registro de candidaturas (RRC) no processo
judicial eletrônico - PJe - não foram encontrados registros, ou pedidos de inclusão, de sites dos
referidos representados". Concedida antecipação de tutela para determinar a remoção das redes
sociais informadas na petição inicial. ( id 123509247) O Facebook informou o cumprimento da
liminar (id 123546830). Devidamente citados, os representados apresentaram contestação na id
123619894. Alegaram, em preliminar, ausência de documento essencial para a propositura da ação,
requerendo sua extinção. No mérito sustentaram ausência de conduta ilícita, visto que o conteúdo
publicado era mera reprodução de materiais gráficos impressos, não constituindo irregularidade.
Arguiram também que o registro das redes sociais não é um requisito impeditivo para o registro no
CANDEX e que poderia ser suprido, tal como qualquer outro documento lá faltante. Pugnou pela
improcedência da representação. (id 123619893) Na id 123658904 os representantes informaram
novas redes sociais dos requeridos também não informada no registro). JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 09/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 SERGIO MACIEL LEVANDOSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADAO CELSO NACONECZYJ VEREADOR
(RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CRISTIANI TELASKA VEREADOR
(RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELTON DE PAULA RIBAS VEREADOR
(RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDIBERTO FRANCISCO DE PAULA
VEREADOR (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HELIO LUIZ IASINSKI VEREADOR
(RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ EDUARDO MIERZVA VEREADOR
(RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO MARCANSONI
VEREADOR (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALCI FRANCISCO ZAPPANI VEREADOR
(RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 OSMAR LUIZ PALINSKI PREFEITO
(RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
HALISON SEBASTIAO CARVALHO (ADVOGADO)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
OSMAR LUIZ PALINSKI (RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO MIERZVA (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
ALCI FRANCISCO ZAPPANI (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
HELIO LUIZ IASINSKI (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
SERGIO MACIEL LEVANDOSKI (RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ADAO CELSO NACONECZYJ (RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELTON DE PAULA RIBAS (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA (RECORRENTE)
HALISON SEBASTIAO CARVALHO (ADVOGADO)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO MARCANSONI (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
EDIBERTO FRANCISCO DE PAULA (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
CRISTIANI TELASKA (RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
SEMPRE EM FRENTE VIRMOND[PP / PSD / Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] -
VIRMOND - PR (RECORRIDA)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137032
15/10/2024
18:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.005

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600460-18.2024.6.16.0203 – Virmond –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SERGIO MACIEL LEVANDOSKI VEREADOR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADAO CELSO NACONECZYJ VEREADOR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CRISTIANI TELASKA VEREADOR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELTON DE PAULA RIBAS VEREADOR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDIBERTO FRANCISCO DE PAULA VEREADOR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HELIO LUIZ IASINSKI VEREADOR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ EDUARDO MIERZVA VEREADOR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO MARCANSONI VEREADOR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ALCI FRANCISCO ZAPPANI VEREADOR
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OSMAR LUIZ PALINSKI PREFEITO
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: HALISON SEBASTIAO CARVALHO - OAB/PR78153
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: OSMAR LUIZ PALINSKI
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO MIERZVA
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: ALCI FRANCISCO ZAPPANI
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: HELIO LUIZ IASINSKI
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
Num. 44137032 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518565176200000043087162
Número do documento: 24101518565176200000043087162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:14:31

RECORRENTE: SERGIO MACIEL LEVANDOSKI
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: ADAO CELSO NACONECZYJ
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: ELTON DE PAULA RIBAS
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: JOSE APARECIDO DE ALMEIDA
ADVOGADO: HALISON SEBASTIAO CARVALHO - OAB/PR78153
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO MARCANSONI
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: EDIBERTO FRANCISCO DE PAULA
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: CRISTIANI TELASKA
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRIDA: SEMPRE EM FRENTE VIRMOND[PP / PSD / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)] - VIRMOND - PR
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE URL À JUSTIÇA ELEITORAL.
MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Eleitoral interposto por diversos candidatos em face de sentença do Juízo da 203ª Zona
Eleitoral de Cantagalo/PR, que reconheceu a ausência de comunicação à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos de redes sociais utilizadas para propaganda eleitoral.
Aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente, com base no art. 57-B, §§
1º e 5º, da Lei 9.504/97.
Os recorrentes alegam que a falha na comunicação foi decorrente de erro no sistema CANDex, que
não salvou os endereços informados, e que a liberdade de expressão nas redes sociais deve ser
preservada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando
configurada a irregularidade e justificando a manutenção da multa aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral é passível de multa;
(ii) saber se a posterior comunicação das redes sociais afasta a sanção aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 57-B da Lei 9.504/97 exige a comunicação à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral. A falta dessa comunicação sujeita o responsável à aplicação de multa.
7. O argumento dos recorrentes de que houve erro no sistema não foi comprovado, nem afasta a
responsabilidade dos candidatos pela conferência das informações. A comunicação tardia não afasta a
irregularidade previamente configurada.
8. A jurisprudência do TSE confirma a necessidade de controle pela Justiça Eleitoral para garantir a lisura
do pleito, conforme precedentes no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060055780 e no Recurso Especial Eleitoral nº 0601004-57.
9. A sentença fixou o valor da multa no mínimo legal, não havendo justificativa para sua redução ou
afastamento, considerando-se que a ausência de comunicação vulnera o controle das propagandas
eleitorais na internet.
10. Assim, as teses dos recorrentes não encontram amparo legal ou jurisprudencial, sendo correta a
manutenção da sanção aplicada.
Num. 44137032 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518565176200000043087162
Número do documento: 24101518565176200000043087162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:14:31

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que aplicou multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para cada recorrente.
12. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos de
redes sociais utilizadas para propaganda eleitoral, conforme exigido pelo art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97,
configura irregularidade passível de sanção, independentemente da posterior regularização."
Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º.
Resolução TSE 23.610/2019, art. 28, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060055780, Acórdão, Min.
Alexandre de Moraes, DJE 22/09/2021.
TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 0601004-57, Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11/05/2021

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Osmar Luiz Palinski, José
Aparecido De Almeida, Sergio Maciel Levandoski, Adão Celso Naconeczy, Cristiani
Telaska, Elton De Paulo Ribas, Ediberto Francisco De Paula, Helio Luiz Iasinski, Luiz
Eduardo Mierzva, Marcos Antonio Marcansoni E Alci Francisco Zappan, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR (ID 43988703), na
qual fora reconhecida a ausência no Requerimento de Registro de Candidatura de
informação do endereço das redes sociais dos recorrentes, mas utilizadas para realização
de propaganda em período permitido, aplicada a sanção prevista no art. 57-B, §5º da Lei
9.504/97.

Em suas razões recursais (ID 43988708), os recorrentes sustentam que: a)
como pode ser verificado nos autos de registro de candidatura dos recorrentes, todos
informaram suas redes sociais, contudo, houve erro que impossibilitou que as
informações lançadas não fossem salvas; b) a sentença merece reforma, sendo que esta
infringiu o direito de liberdade de expressão dos recorridos, como cidadãos que também o
são, pois o alcance das redes sociais é meramente particular e traz apenas uma forma
de manifestar o pensamento de forma gratuita, sendo que nenhum cidadão pode ter seu
direito de opinião ceifado pelo poder judiciário, sem utilizar das redes sociais para fins
ilícitos; c) defendem que a falta da informação dos domínios eletrônicos no Candex não é
Num. 44137032 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518565176200000043087162
Número do documento: 24101518565176200000043087162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:14:31

impedimento para o lançamento dos dados e que a falta de comunicação das redes
sociais deve ser tratada como a falta de qualquer certidão ou documento que pode ser
posteriormente sanada.

Por fim, requerem: a) a reforma da decisão com a finalidade de
improcedência da presente representação eleitoral; b) entendimento pela improcedência
da representação, pugnando pela não aplicação de multa.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (ID 43988714).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, ponderando que “Desse modo, conclui-se que os
recorrentes incorreram na irregularidade prevista no artigo 57-B, §1º, §5º, da Lei nº
9.504/97, razão pela qual deve-se manter inalterada a sentença impugnada.” (Id.
44015621)

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

A sentença julgou procedente a representação, confirmando os efeitos da
liminar que determinava a remoção dos perfis dos representados na rede social Facebook
até o fim do pleito eleitoral e impôs multa de R$ 5.000,00 para cada representado, de
acordo com o art. 57-B, §§ 1º e 5º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 28, §§ 1º e 5º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019.

Assim, a matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso
de realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da
URL à Justiça Eleitoral, nos termos em que exigidos pelo art. 57-B da Lei das Eleições.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio de
perfis na rede social Facebook, cujos endereços URL não foram formalmente
comunicados à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os elementos fáticos
que deram ensejo à representação, podendo passar-se diretamente à análise do direito
aplicado ao caso e aos movimentos processuais.

Os recorrentes alegam que regularizaram a informação indiretamente, nos
autos de Requerimento de Registro de Candidatura, tendo deixado de fazer a inclusão
dos dados no sistema CANDex em razão do acúmulo de trabalho.

Não assiste razão aos recorrentes. Explico.

A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é
requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem
Num. 44137032 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518565176200000043087162
Número do documento: 24101518565176200000043087162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:14:31

propagar sua candidatura por meio da internet.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um
requisito objetivo. Confira-se:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

[...] I

V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: [...]

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser
previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à
Justiça Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma
norma de cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do
referido artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento
subjetivo, como a intenção do candidato ou do partido.

A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios
digitais para a veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de
comunicação do endereço eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação das
sanções previstas.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/19, estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de
propaganda eleitoral do candidato, dispondo que:
Num. 44137032 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518565176200000043087162
Número do documento: 24101518565176200000043087162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:14:31

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a
comunicação dos endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do
requerimento de registro de candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos
partidários, conforme o caso, tal como previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e
VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi observado no caso ora em análise.

Não socorre aos recorrentes o argumento de que a posterior comunicação da
rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos anteriormente
praticados, visto que a ausência da informação dos endereços eletrônicos a serem
utilizados na campanha ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o objetivo
da norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de eventuais
irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet, pelo tempo que perdurar a
omissão, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado dispositivo legal.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a comunicação prévia
das redes sociais possibilita a fiscalização pela Justiça Eleitoral, promovendo a segurança
jurídica e o equilíbrio no pleito. A propósito:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR NA INTERNET - ART. 57-B, §1º, DA LEI 9.504/97.
IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

1. Os argumentos apresentados pela Agravante não conduzem à reforma da
decisão.

2. Nos termos do art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/97, é permitida a publicação na
internet de conteúdo eleitoral que seja gerado ou editado por candidatos,
partidos ou coligações, desde que os respectivos endereços eletrônicos,
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhados sejam informados à Justiça Eleitoral no RRC ou
DRAP, viabilizando um controle com maior grau de eficiência acerca de
eventuais irregularidades praticadas no ambiente virtual. Inteligência do art.
57-B, I a IV e respectivo §1º e art. 24, VIII, da Resolução TSE 23.609/2019.

3. Os mencionados preceitos normativos devem ser interpretados
conjuntamente com o disposto no art. 5º, VII, da Lei 12.965/2014 (Marco
Civil da Internet), considerando-se "aplicações de internet o conjunto de
funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal
conectado à internet", o que inclui, sem qualquer margem de dúvida, os
aplicativos de redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter.
Num. 44137032 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518565176200000043087162
Número do documento: 24101518565176200000043087162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:14:31

4. As regras eleitorais que exigem comunicação prévia à Justiça
Eleitoral do endereço eletrônico de sites, blogs, redes sociais, pelos
candidatos, não ofendem a liberdade de expressão, pois não possuem
"a finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento
crítico, indispensável ao regime democrático" (ADI 4451, Rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/3/2019). Pelo contrário, viabilizam
seu exercício, assegurando-se o interesse constitucional de se
resguardar eleições livres e legítimas.

5. Agravo Regimental desprovido.

(TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060055780, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 22/09/2021. Destacou-se.)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
Num. 44137032 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518565176200000043087162
Número do documento: 24101518565176200000043087162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:14:31

reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

No entendimento da d. Procuradoria:

“A alegação dos recorrentes de que teria havido lançamento, mas que, por
algum motivo, não houve o salvamento por parte do sistema não tem
comprovação e nem tampouco ameniza a ausência, na medida em que a
responsabilidade pela conferência das informações efetivamente registradas
também incumbe aos interessados. E não houve qualquer comunicação
espontânea da falha, vale dizer, ocorrida antes da representação por
irregularidade”

(Id. 44015621)

Além disso, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada
representado foi fixado, no mínimo legal, de maneira fundamentada pelo Juízo.

Anoto por fim neste momento, em que já ultrapassado o pleito eleitoral não
se justifica mais a suspensão dos perfis questionados. Sendo assim, é de se destacar que
na sentença já contou a determinação “Após o pleito eleitoral, oficie-se à empresa
Facebook para que proceda à reativação dos referidos perfis”, o que deverá ser
cumprido.

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Num. 44137032 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518565176200000043087162
Número do documento: 24101518565176200000043087162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:14:31

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600460-18.2024.6.16.0203 -
Virmond - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 SERGIO MACIEL LEVANDOSKI VEREADOR, ELEICAO 2024 ADAO CELSO
NACONECZYJ VEREADOR, ELEICAO 2024 OSMAR LUIZ PALINSKI PREFEITO, OSMAR LUIZ
PALINSKI, SERGIO MACIEL LEVANDOSKI, ADAO CELSO NACONECZYJ - Advogado dos
RECORRENTES: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - PR77769 - RECORRENTES: ELEICAO
2024 CRISTIANI TELASKA VEREADOR, ELEICAO 2024 ELTON DE PAULA RIBAS
VEREADOR, ELEICAO 2024 EDIBERTO FRANCISCO DE PAULA VEREADOR, ELEICAO 2024
LUIZ EDUARDO MIERZVA VEREADOR, ELEICAO 2024 MARCOS ANTONIO MARCANSONI
VEREADOR, ELEICAO 2024 ALCI FRANCISCO ZAPPANI VEREADOR, LUIZ EDUARDO
MIERZVA, ALCI FRANCISCO ZAPPANI, HELIO LUIZ IASINSKI, ELTON DE PAULA RIBAS,
MARCOS ANTONIO MARCANSONI, EDIBERTO FRANCISCO DE PAULA, CRISTIANI
TELASKA, ELEICAO 2024 HELIO LUIZ IASINSKI VEREADOR - Advogado do(a) RECORRENTE:
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - PR82942 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE
APARECIDO DE ALMEIDA VICE-PREFEITO, JOSE APARECIDO DE ALMEIDA - Advogados
do(a) RECORRENTES: HALISON SEBASTIAO CARVALHO - PR78153, YURI ANDRE SCHIO
DA ROSA - PR82942 - RECORRIDA: SEMPRE EM FRENTE VIRMOND[PP / PSD /
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)] - VIRMOND - PR -
Advogado do(a) RECORRIDA: EDITE SIMI ESTECHE - PR42176-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137032 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/10/2024 18:56:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101518565176200000043087162
Número do documento: 24101518565176200000043087162
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 15:14:31